Tribunal: STF
Processo: HC 97523
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA PRIVATIVA DE 
   LIBERDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. RÉU 
   QUE AGUARDOU EM LIBERDADE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DECRETO DE 
   PRISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. GARANTIA DA FUNDAMENTAÇÃO 
   DAS DECISÕES JUDICIAIS E DIREITO À PRESUNÇÃO DE NÃO 
   CULPABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. No julgamento do 
   HC 84.078, da relatoria do ministro Eros Grau, o Plenário desta 
   colenda Corte assentou, por maioria de votos, a 
   inconstitucionalidade da execução provisória da pena. Isso por 
   entender que o exaurimento das instâncias ordinárias não afasta, 
   automaticamente, o direito à presunção de não culpabilidade. 
   Direito individual que tem sua força quebrantada em uma única 
   passagem da Constituição. Leia-se: "ninguém será preso senão em 
   flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
   autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 
   militar ou crime propriamente militar, definidos em lei" (inciso 
   LXI do art. 5º).
2. Em matéria de prisão provisória, a garantia 
   da fundamentação das decisões judiciais consiste na demonstração 
   da necessidade da custódia cautelar, a teor do inciso LXI do art. 
   5º da Carta Magna e do art. 312 do Código de Processo Penal. A 
   falta de fundamentação do decreto de prisão inverte a lógica 
   elementar da Constituição, que presume a não culpabilidade do 
   indivíduo até o momento do trânsito em julgado de sentença penal 
   condenatória (inciso LVII do art. 5º da CF). Não é de se 
   confundir prisão provisória com execução provisória da pena, 
   portanto.
3. Ordem concedida.